Tribunal: TCU
Processo: 003.438/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1510/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.438/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Goncalves dos Santos Mendes (XXX.288.487-XX); Ana Renata Silva Santos (XXX.782.644-XX); Daniela Gadotti Sophiati (XXX.674.599-XX); Dinoelly Soares Alves (XXX.557.993-XX); Francini Medeiros da Silva (XXX.125.618-XX); Larisa de Moura Araujo (XXX.764.933-XX); Manoel Gustavo Souto Maior de Lima (XXX.658.504-XX); Monica Almeida Araujo Nogueira (XXX.448.394-XX); Paula Paoliello Cardoso (XXX.770.247-XX); Thiago Rodrigo da Conceicao Santos (XXX.726.525-XX). 1.2. Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.